Tribunal: TJSP
Processo: 1108596-33.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelações. Contratos bancários. Cédula de crédito bancário. Embargos à execução. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inaplicabilidade do CDC. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados durante a sua vigência. Questão pacificada no C. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS). Instituições financeiras não

Ementa:
Apelações. Contratos bancários. Cédula de crédito bancário. Embargos à execução. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inaplicabilidade do CDC. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados durante a sua vigência. Questão pacificada no C. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS). Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33). Comissão de permanência. Limitada aos juros remuneratórios com a exclusão de qualquer outro acréscimo. Inexistência, contudo, de estipulação contratual de tal cobrança.
Sucumbência e honorários advocatícios carreados à embargante, observada a gratuidade processual concedida.
Recurso da instituição financeira provido e recurso da embargante improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086061
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1108596-33.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada ESTER
KRIVKIN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da instituição financeira e negaram provimento ao recurso da embargante.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108596-33.2015.8.26.0100 -Voto no 39426 - Silvio
2
VOTO No: 39426
APEL.No: 1108596-33.2015.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Tonia Yuka Kôroku
Apelantes e reciprocamente apelados: Ester Krivkin (justiça gratuita) e Banco
Itaú Unibanco S/A

Apelações.
Contratos
bancários.
Cédula
de
crédito
bancário. Embargos à execução. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Inaplicabilidade do CDC. Capitalização mensal
dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e
2.110-21. Contratos firmados durante a sua vigência. Questão
pacificada no C. STJ em sede de julgamento de recurso
repetitivo (Resp 973.827/RS). Instituições financeiras não se
sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de
Usura (Dec. 22.626/33). Comissão de permanência. Limitada aos
juros remuneratórios com a exclusão de qualquer outro
acréscimo. Inexistência, contudo, de estipulação contratual de tal
cobrança.
Sucumbência
e
honorários
advocatícios
carreados
à
embargante, observada a gratuidade processual concedida.
Recurso da instituição financeira provido e recurso da
embargante improvido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença proferida às fls. 101/108, embargada e aclarada à fl. 117, que julgou
parcialmente procedentes os embargos opostos à execução para determinar a
exclusão da cobrança da taxa de permanência em cumulação com juros
remuneratórios, moratórios, multa contratual e correção monetária. Reconhecida a
sucumbência recíproca com divisão em iguais partes das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios da parte contrária fixados em 10% do valor a
ser excluído do débito pretendido, observada a gratuidade concedida à embargante.
Recorrem as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108596-33.2015.8.26.0100 -Voto no 39426 - Silvio
3
A instituição financeira sustenta a impossibilidade de afastar a
taxa de permanência tendo em conta a inexistência de sua cobrança no contrato
entabulado, requerendo o provimento do recurso para se julgar improcedentes os
embargos opostos à execução e a condenação total da embargante apelada nas
verbas de sucumbência e honorários advocatícios.
Sustenta a apelante em preliminares a ocorrência de
cerceamento de seu direito de defesa ante a não realização da prova pericial contábil
em razão do alegado excesso de execução e, no mérito, alega a inépcia da ação de
execução proposta, ante a ausência de documento indispensável à propositura da
ação, ou seja, o detalhamento financeiro mensal do período de vigência do contrato.
Afirma que deve prevalecer a boa-fé objetiva como norma de
conduta posto que a instituição financeira se aproveitou da necessidade financeira da
embargante em obtenção de crédito com a imposição de vantagens manifestamente
abusivas, o que dificultou o cumprimento das obrigações assumidas contratualmente,
como a ocorrência de spread, taxas abusivas, dentre outras imposições.
Requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao
presente caso, a repetição do indébito com a declaração de nulidade da execução e o
provimento para se extinguir a execução proposta.
Recursos
tempestivos
e
bem
processados,
respondido
somente o recurso da embargante.
É a suma do necessário.
Passa-se a analisar os recursos em conjunto em razão da
matéria a ser decidida.
Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa ou
em imprescindibilidade da prova pericial.
Compete à parte proporcionar os meios para convencimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108596-33.2015.8.26.0100 -Voto no 39426 - Silvio
4
julgador e não ao juízo determinar a produção desta ou daquela prova, em favor ou
em desfavor de quaisquer das partes, especialmente quando as provas coligidas nos
autos se mostram suficientes para o deslinde da causa, o que sucedeu.
Segundo se depreende dos autos, o julgador sentiu-se
suficientemente habilitado à entrega da prestação jurisdicional, diante do conjunto
probatório apresentado, o qual lhe forneceu inequívocos elementos de
convencimento, atendidos os princípios do contraditório e da ampla defesa,
cumprindo consignar que às fls. 206/208, a instituição se manifestou de forma a
afastar qualquer necessidade de produção de provas, o que, corretamente ocorreu no
presente caso.
Assim, a alegação de cerceamento de defesa levantada pela
embargante fica rejeitada.
A prova que pretendia realizar para demonstrar suas alegações
não seria útil para o processo porque toda a matéria sobre a qual repousa a
controvérsia encerra questão de ordem documental, ficando inviável reconhecer-se
cerceamento de defesa pela não realização de uma prova que não teria o condão de
alterar o resultado da lide (RT 795/289).
O julgamento do processo deu-se corretamente à época para
excluir a necessidade de outras provas além daquelas já constantes dos autos, que,
se fossem ordenadas, apenas encareceriam e retardariam a rápida solução da
divergência em descompasso com a sua instrumentalidade e à economia dos atos
processuais.
Prova desnecessária e inútil não se realiza no processo, que é
instrumento de razão destinado à solução da controvérsia havida entre as partes, cuja
solução deve ser obtida dentro de sua razoável duração, tal qual passou a enfatizar a
Emenda Constitucional de número 45, de 2.004, ao introduzir a redação do art. 5o,
inciso LXXVIII, e com isso reconhecer, aí, a existência de um direito subjetivo da
parte relativamente ao Estado, que tem a obrigação de expedir a tutela jurisdicional
adequadamente, com utilidade e proveito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108596-33.2015.8.26.0100 -Voto no 39426 - Silvio
5
O juiz como destinatário da prova processo tem a faculdade de
examinar a sua necessidade, utilidade, e o dever de indeferi-la, no exercício dos seus
poderes instrutórios (artigo 371, do Código de Processo Civil), sempre que se revelar
o inverso, tal qual se verificou na ocasião, pois nenhuma influência exerceria no
desate do litígio, que é simples.
Nesse sentido:
“SENTENÇA Julgamento antecipado da lide Cerceamento de
defesa Inocorrência Desnecessidade de prova pericial contábil,
uma vez que as teses postas em discussão se afiguram
essencialmente de direito Recurso não provido. AÇÃO
MONITÓRIA Crédito oriundo de operação de desconto de
títulos
Spread
Teoria
da
lesão
Inaplicabilidade
e
impossibilidade de redução da taxa de juros pactuada Recurso
não provido. AÇÃO MONITÓRIA Crédito oriundo de operação
de desconto de títulos Inexistência de capitalização de juros
Taxa cobrada de forma antecipada pelo banco Incidência
apenas de encargos moratórios na hipótese de inadimplemento
da obrigação - Recurso não provido.”1
Impõe-se dizer que as relações entre Banco e cliente são de
consumo; o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3o, §2o, inclui
expressamente, malgrado resistências, as atividades bancárias, financeiras, de
crédito e securitárias no conceito de prestadoras de serviço.
Assim, possível a revisão do contrato quando importar
onerosidade excessiva ao consumidor ou contiver cláusulas que permitam a fixação
unilateral de encargos (artigo 51 e 54, §4o).
Relativamente à abusividade dos encargos exigidos, destaca-se
que a recorrente subscreveu Cédula de Crédito Bancário, em que se admite a
capitalização mensal de juros, se expressamente contratada, nos termos do artigo 28,
§1o, da Lei 10.931/04, que regula o mencionado título de crédito.
Ademais, restou pacificado pela Segunda Seção do Egrégio
1 Apelação Cível n. 9234206-25.2008.8.26.0000; Rel. Des. Paulo Pastore Filho; j. em 18/04/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108596-33.2015.8.26.0100 -Voto no 39426 - Silvio
6
Superior Tribunal de Justiça que “nos contratos firmados por instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional, posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de
31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001), admite-se a
capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada” (STJ, REsp
1070375, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias Juiz Federal Convocado -, 4a Turma
DJ 07.10.2008).
Na hipótese em apreço, o contrato foi firmado posteriormente à
Medida Provisória 1963-17/2000, sujeitando-se daí ao seu regime, que passou a
admitir a contratação da capitalização dos juros nas cédulas de crédito bancário tal
qual aqui se vê, em reconhecimento de sua fluência por corolário lógico. É pacífico o
entendimento que se formou a respeito.
Ademais, em atenção ao recente julgado do E. Superior
Tribunal de Justiça, (REsp no 973.827-RS, de relatoria da ministra NANCY
ANDRIGHI), submetido ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo
Civil, que estabeleceu ser possível o cômputo de juros capitalizados em contratos
bancários nos quais houvesse previsão expressa nesse sentido. E esclareceu que,
para configuração da contratação expressa de capitalização de juros, bastaria a
previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
A propósito dos julgados, retro colacionados o C. STJ sumulou:
Súmula 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
Acrescenta-se, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal já reconheceu a constitucionalidade formal da MP 2.170-36/2001:
“CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA
EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO
PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA,
NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-
LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108596-33.2015.8.26.0100 -Voto no 39426 - Silvio
7
Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os
pressupostos para a edição de medidas provisórias se
exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste
particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da
iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência
cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o
tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto
o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente
sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da
vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a
edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em
se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo
sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há
quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.” ( RE
592377/RS, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o acórdão
Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 4/2/2015 - repercussão
geral )
Anote-se
que
a
ADI
2316,
que
questiona
a
inconstitucionalidade material da MP 2.170-36/2001, até então não foi julgada, o que
permite a aplicação da referida norma.
Destaca-se que sequer o pedido cautelar foi julgado pelo STF,
não havendo falar em suspensão do art. 5o, parágrafo único daquela MP, a qual
permanece em vigor por força do art. 2o da Emenda Constitucional no32, de
11/09/2001.
Oportuno mencionar que o E. Órgão Especial deste Tribunal já
pronunciou sobre o tema, nos seguintes termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 1.963-17/2000,REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A
PARTIR
DE
31
DE
MARÇO
DE
2000.
POSSIBILIDADE.CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, NÃO
SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL, PREVALECE
A
REGRA
ESPECIAL
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
No 2.170/2001.PRECEDENTES
DO
STJ.
ARGUIÇAO
DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE DA LEI COM O
ORDENAMENTO
FUNDANTE.
(Arguição
de
constitucionalidade, Rel. José Renato Nallini, Órgão EspEcial
TJSP, j. 04/08/2011)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108596-33.2015.8.26.0100 -Voto no 39426 - Silvio
8
Portanto, descabe o reconhecimento de inconstitucionalidade
da Medida Provisória 1.963-17/2000, ora vigente como Medida Provisória
2.170-01/2001.
Ressalte-se, também, que as instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura ( Decreto no
22.626/33 ). Nesse sentido, a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal prescreve
que:
“As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às taxas de
juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o
sistema financeiro nacional”.
Assim, no caso examinado, a capitalização mensal de juros é
admissível, pois houve expressa contratação da taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal.
Relativamente à comissão de permanência, não se desconhece
que sua cobrança é permitida, desde que não haja sua exigência cumulada com
qualquer outro encargo, inclusive a multa moratória.
Assim, a cobrança da comissão de permanência após o
vencimento do contrato avençado é lícita desde que não cumulada com a correção
monetária, multa, juros moratórios e comissões, e limitada à taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central, com a observância do limite máximo estabelecido pelo
próprio contrato em remuneração do capital, à época, por injunção dos verbetes das
súmulas de números 30, 294 e 296, expedidas pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça.
Examinada desta forma a controvérsia à luz do contrato em
confronto com o entendimento que se pacificou a respeito, tanto neste Tribunal como
no Superior Tribunal de Justiça, a comissão de permanência para o período da
inadimplência não poderá sofrer qualquer cumulação e deverá ser calculada à taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108596-33.2015.8.26.0100 -Voto no 39426 - Silvio
9
média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada,
entretanto, à taxa pactuada no contrato (cf. STJ, A.Reg. nos E.Del. no RE. n.
489886/RS, j. 10/06/2003, 3a Turma, rei. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de
15/09/2003, pág. 316).
Contudo, na hipótese em apreço, vê-se que não houve a
estipulação de comissão de permanência (fls. 44/53).
Dessa forma, com o provimento do recurso da instituição
financeira, ficam invertidos os ônus da sucumbência, bem como os honorários
advocatícios totalmente à embargante, observada a gratuidade processual concedida.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso da instituição
financeira e, nega-se provimento ao recurso da embargante.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica